Tribunal: STF
Processo: ARE 1390667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO. COMPATIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE COM A MEDIDA ASSECURATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREVISTA NA LEI 8.429/92 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE APOSENTADORIA QUE SÓ SE AFASTA EM CASO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA OU VENCIMENTOS ACIMA DE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS, O QUE NÃO É O CASO EM COMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR CUJA EXECUÇÃO DEVE OBSERVAR A MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES DE APOSENTADORIA DIANTE DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV E § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 4, p. 1)



    Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa julgada procedente para condenar os recorridos ao ressarcimento ao erário.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, §§ 4º e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, a despeito de não terem sido encontrados bens para a penhora, o Tribunal de origem negou o bloqueio dos proventos recebidos por um dos condenados. Sustenta-se, assim, que o entendimento do órgão julgador inviabiliza a pretensão do Poder Público em reaver os valores objeto da condenação (eDOC 13).



    Argumenta-se, ainda, que se a Câmara Cível julgava que o percentual de 30% causaria abalo na manutenção do Recorrido Miguel e da família dele, não deveria ter julgado improcedente o Agravo de Instrumento interposto, mas ter diminuído o percentual de descontos no salário, julgando parcialmente procedente o Recurso do Município (eDOC 13, p. 15).



    É o relatório.Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 14, § 3º, da Lei nº 4.717/1965; e art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser impossível a penhora dos valores recebidos a título de aposentadoria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em sede de cumprimento de sentença, verifica-se que a pretensão do Agravante é que a indisponibilidade recaia sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pelo 1º Agravado a título de aposentadoria. 



    Ocorre que, o 1º Agravado recebe aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social no valor de R$ 1.510,57 (hum mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) mensais, sendo que, com relação ao 2º Agravado, não constam informações na base de dados da Receita Federal. 



    Ora, proceder desconto da quantia mensal de R$ 453,11 (quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos) de quem aufere renda de apenas R$ 1.510,57 (hum mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) mensais, obviamente, acarretará sério abalo na manutenção do 1º Agravado e sua família. 



    Assim, diante de tal peculiar contexto, é possível aplicar as regras pertinentes à penhora também à indisponibilidade de bens da ação de improbidade administrativa, especialmente, no que tange à impenhorabilidade.



    (...)



    No caso em comente, restou claro que os valores recebidos pelo 1º Agravado, a título de aposentadoria (R$ 1.510,57), são ínfimos e obviamente destinados, em sua integralidade, à sua subsistência e de sua família, sendo certo que a constrição judicial sobre 30% dos vencimentos interfere no mínimo existencial, caracterizando ofensa à dignidade humana, tornando gravosa a execução em seu desfavor. 



    Assim, considerando o disposto no artigo 833, § 2º do Código de Processo Civil, a única possibilidade de se adotar a penhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é quando estes valores ultrapassarem a quantia mensal de 50 salários-mínimos, afora os casos de execução de prestação alimentícia, afastando-se a jurisprudência anterior que permitia a penhora de 30% dos vencimentos em analogia ao disposto na Lei 10.820/03 que permite a limitação para desconto em folha de empréstimos de aposentados e pensionistas do INSS em até 30% do salário” (eDOC 22, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Eventual superação de decisão mediante a qual deferida a penhora de percentual de proventos de aposentadoria impõe a avaliação dos fatos e das provas dos autos bem assim da interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 (ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido” (RE 1304286 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Penhora sobre percentual de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1254390 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.06.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente